Tribunal: TCU
Processo: 012.908/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração contra acórdão que proferiu determinação à recorrente em monitoramento de auditoria que teve por objetivo avaliar a regularidade da concessão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e do processo de solicitação, repasse, concessão e uso dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em face do item 9.6 do Acórdão 2.029/2011 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar o monitoramento determinado pelo item 9.12 do Acórdão 2.280/2008 proferido pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 026.827/2007-0 , ao apreciar a auditoria de conformidade sobre diversos órgãos e entidades federais com vistas a avaliar a regularidade da eventual concessão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e do processo de solicitação, repasse, concessão e uso dos recursos federais no bojo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para lhes dar, no mérito, o parcial provimento e, assim, alterar apenas a redação atribuída ao item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário para os seguintes termos: " (...) 9.6. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, em sintonia com o art. 7o da Lei 8.427, de 1992, o Banco Central do Brasil promova, se ainda não fez, a instauração de procedimentos administrativos para reconhecer a subsistência da possível irregularidade ou do desvio de recursos na aplicação das subvenções econômicas concedidas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em homenagem ao princípio da economicidade, e para aplicar as eventuais sanções cabíveis, nos termos do art. 6o da Lei no 8.427, de 1992, encaminhando em favor da então Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) as conclusões dos referidos procedimentos administrativos para a aplicação da subjacente penalidade; sem prejuízo de que, quando não for viável a instauração do referido procedimento administrativo, por ser antieconômico, o Banco Central do Brasil informe às instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural a ocorrência da irregularidade na emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) para a subsequente avaliação do risco de crédito na futura concessão de novas operações em prol dos mutuários beneficiados pelo crédito rural com a utilização de DAP irregular, comunicando a aludida ocorrência à então STN e ao Mapa; determinando, ainda, que, diante da instauração dos procedimentos administrativos pelo Banco Central do Brasil e das subsequentes conclusões obtidas nesses procedimentos sobre a aplicação das sanções previstas no art. 6o da Lei no 8.427, de 1992, a então Secretaria do Tesouro Nacional (STN) promova as medidas cabíveis para a efetiva cobrança pela devolução em dobro da subvenção recebida, com a devida atualização monetária, em favor da União ou, em respeito ao princípio da economicidade, adote as demais providências cabíveis, a exemplo da inscrição dos responsáveis no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) após o devido processo legal, diante da inviabilidade econômica da aludida cobrança ;" 9.2. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria do Tesouro Nacional promova a intimação das correspondentes instituições financeiras (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - Bandesul, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo - Bandes e Banco do Brasil) para, no prazo de até 90 (noventa) dias, informarem os valores atualizados, até 31/12/2018, a serem cobrados por força do Acórdão 2280/2008-TCU-Plenário , em face da cláusula contratual tendente a estipular a obrigação de as instituições contratadas fornecerem as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e à avaliação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; 9.3. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, o Banco Central do Brasil e a Secretaria Especial do Tesouro Nacional informem o TCU sobre o resultado das providências adotadas para o efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 deste Acórdão e pelo novo item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário ; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e da Proposta de Deliberação, à então Secretaria do Tesouro Nacional, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Advocacia-Geral da União, ao Banco Central do Brasil, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Controladoria-Geral da União, à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e à Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, para ciência e eventuais providências; e 9.4.2. promova o apensamento do presente processo ao TC Processo 026.827/2007-0 , sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão e pelo novo item 9.6 do Acórdão 2029/2011-TCU-Plenário .